Tribunal: TJDFT
Processo: 0741263-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741263-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOVELINO SOARES DA SILVA NETO, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 76602185) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0708581-68.2022.8.07.0018 ajuizada por JOVELINO SOARES DA SILVA NETO em desfavor da parte agravante, rejeitou a impugnação aos cálculos. Colaciono baixo a decisão agravada (ID. 241557930 - na origem): “Os autores apresentaram novos cálculos acostados à peça de ID 230358020 e informaram que utilizaram os mesmos dados presentes nos cálculos do réu, divergindo apenas com relação à aplicação da Taxa SELIC, realizada sobre o montante consolidado da dívida em dezembro de 2021. O réu discordou desta forma de aplicação da referida Taxa, mas afirmou ainda que os autores não decresceram os juros moratórios. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Assim, sem razão o réu. Todavia, o réu informou que os autores não realizaram o decréscimo dos juros moratórios, o que se traduz em excesso de execução quanto ao ponto, não sendo possível afirmar no momento o correto valor devido. Retornem os autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido, devendo considerar para tanto: 1) os dados apresentados nos cálculos de ID 230358029 com relação aos períodos, valores iniciais e índices de correção monetária; 2) a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, a contar de dezembro de 2021, exclusivamente; 3) o decréscimo dos juros moratórios; 4) a data de atualização dos cálculos de ID 129172601, para a correta apuração de eventual excesso de execução. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias.” O Distrito Federal interpôs o presente recurso, sustentando a incorreta forma de cálculo da SELIC, por configurar anatocismo, em afronta à vedação expressa do art. 4o do Decreto no 22.626/33 e da Súmula no 121 do STF. Ressalta que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, a taxa SELIC passou a incidir, de forma simples e una, sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, englobando correção monetária e juros de mora, sendo descabida a incidência cumulada sobre juros já computados. Defende, ainda, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ (com redação dada pela Resolução no 482/2022), ao argumento de que a norma administrativa extrapolou os limites do poder regulamentar, afrontou o princípio do planejamento orçamentário, impactou indevidamente a dívida pública e violou a separação dos poderes. Requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a continuidade da execução nos moldes fixados na decisão agravada, sob pena de expedição de requisitórios em valor superior ao devido. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Distrito Federal. No curso do feito, sobreveio decisão interlocutória que, ao fixar os critérios de atualização do débito, determinou a utilização da Taxa SELIC sobre montante consolidado, o que, segundo o ente público, acarreta indevida capitalização de juros. O agravante requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a forma de cálculo determinada pelo juízo de origem caracteriza anatocismo, afronta normas constitucionais e legais, e pode gerar expedição de requisitórios em valor superior ao devido. No caso concreto, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. O título executivo judicial objeto da presente execução foi formado a partir de decisão com trânsito em julgado, conforme constata-se da ação coletiva no0003668-73.2001.8.07.0001 que teve como autor o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. No caso em exame, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a demonstração suficiente da plausibilidade jurídica da tese invocada pelo agravante quanto à matéria relativa à forma de incidência da Taxa SELIC, haja vista que, após a edição da EC no 113/2021, ainda se encontra em discussão nos tribunais superiores, não havendo pronunciamento vinculante que sustente a alegação de manifesta ilegalidade. Ademais, não há vício formal ou material na Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, que apenas regulamenta a execução administrativa dos precatórios, nos limites fixados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a quem cabe o controle jurisdicional das matérias constitucionais, não havendo falar em usurpação de competências. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital